Tribunal: TJSP
Processo: 9000138-49.2011.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Arguição de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do procurador da Fazenda Pública em segundo grau – Hipótese em que se deve tornar sem efeito o acórdão embargado para a necessária intimação pessoal do Município apelado – Aplicação do art. 25 da LEF – Precedentes - Acolhimento para esse fim, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001041785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
9000138-49.2011.8.26.0090/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO, é embargado RGB COMERCIAL E CONSTRUTORA
LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte
decisão:
"Acolheram
os
embargos
de
declaração, nos termos do voto do relator. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 9000138-49.2011.8.26.0090/50000 - São Paulo - Voto no 39.461 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Embargos de Declaração no 9000138-49.2011.8.26.0090/50000
Embargante
:
Município de São Paulo
Embargada
:
RGB Comercial e Construtora Ltda.
Comarca
:
São Paulo
Voto no 39.461.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Arguição
de nulidade decorrente da ausência de intimação
pessoal do procurador da Fazenda Pública em
segundo grau Hipótese em que se deve tornar
sem efeito o acórdão embargado para a
necessária intimação pessoal do Município
apelado
Aplicação do art. 25 da LEF

Precedentes - Acolhimento para esse fim, com
observação.
V i s t o s.
Pretende o embargante a nulidade do
acórdão de fls. 413/414vo, com vistas ao suprimento de omissão e
ao desfazimento de contradição, aos seguintes argumentos, em
síntese: não houve a necessária intimação pessoal do
representante da Municipalidade para manifestação acerca dos
documentos de fls. 400/406, em afronta ao disposto no art. 25 da
LEF; diante disso, deve ser declarada a nulidade do acórdão;
ademais, como houve sub-rogação do crédito, nos termos do art.
130 do CTN, não era o caso de extinção da execução fiscal, mas
sim de prosseguimento do feito em face do adquirente do imóvel
tributado.
Regularmente
processado,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 9000138-49.2011.8.26.0090/50000 - São Paulo - Voto no 39.461 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
manifestação da embargada a fls. 427/431.
É o relatório.
A arguição de nulidade do acórdão deve
ser acolhida.
De
fato,
tal
pretensão
está
em
consonância com o entendimento firmado pelo STJ no REsp no
1.268.324/PA (Rel. Ministro Mauro Campbell, v. u., em
17/10/2012), cujo julgamento foi submetido ao regime do art. 543-
C do CPC/73. Da ementa que compôs o V. Acórdão ali proferido
pode-se extrair o seguinte excerto:
“o representante da Fazenda Pública
Municipal, em sede de execução fiscal e respectivos embargos,
possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude
do disposto no art. 25 da Lei no 6.830/80, sendo que tal
prerrogativa também é assegurada no segundo grau de
jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a
intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial
ou carta registrada”.
Diante de tal entendimento, revela-se
mesmo de rigor a intimação pessoal da apelada, aplicando-se,
assim, a norma do art. 25 da LEF também em segundo grau de
jurisdição.
No presente caso, todavia, não houve a
necessária intimação pessoal do representante do Município para
manifestação sobre os documentos juntados aos autos (fls. 409),
sendo certo que tal se deu exclusivamente por meio do DJE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 9000138-49.2011.8.26.0090/50000 - São Paulo - Voto no 39.461 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
conforme certidão de fls. 410. E como o ente público, por essa
razão, deixou de se pronunciar no feito (fls. 411), sobrevindo o
julgamento que deu provimento ao recurso do apelante, é de se
reconhecer a ocorrência de prejuízo.
Logo, diante dessa falta, impõe-se tornar
sem efeito o acórdão embargado, determinando-se oportuna
intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal para tanto, tudo
com vistas a um novo julgamento.
Na conformidade do exposto, então,
recebem-se os embargos como arguição de nulidade, ficando esta
acolhida para tornar sem efeito o acórdão de fls. 413/414vo.
Proceda a Secretaria à intimação pessoal da Fazenda Pública
Municipal para, querendo, manifestar-se sobre os documentos de
fls. 400/406.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica